Tribunal: STJ
Processo: 5009606-21.2015.4.04.7104
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1681189 -
RS (2017/0151226-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : C.VACCARO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
1.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
. Não há omissão no acórdão que mantém o indeferimento liminar dos
2
embargos de divergência diante da ausência de preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, expostos de forma expressa.
3. No caso, a parte embargante, inconformada com o resultado a seu
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA49580291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 85a95a3b-61c7-4467-be2f-e353aa0c10ff

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/08/2025
13/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 85a95a3b-61c7-4467-be2f-e353aa0c10ff

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1681189 -
RS (2017/0151226-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : C.VACCARO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
1.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
. Não há omissão no acórdão que mantém o indeferimento liminar dos
2
embargos de divergência diante da ausência de preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, expostos de forma expressa.
3. No caso, a parte embargante, inconformada com o resultado a seu
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da
causa, providência incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49170279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:44
Código de Controle do Documento: f19916b4-d8cd-4edb-954d-aaa79a2d66db

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por C.
(RELATOR):
VACCARO & CIA LTDA. em face de acórdão assim ementado (fl.
1.598):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/PASEP E
COFINS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na hipótese dos autos, compreende a Primeira Seção que "em
2.
nenhum dos acórdãos trazidos a cotejo foi examinada a controvérsia à
luz dos arts. 4o, I, e 8o, §§ 1o, I, da Lei n. 10.925/2004, que versam
sobre o microssistema jurídico de tributação da Contribuição ao PIS e
da COFINS, no regime não cumulativo, dos contribuintes envolvidos
na cadeia produtiva do agronegócio, relativamente aos produtos ali
mencionados, tal como ocorreu no acórdão embargado" (AgInt nos
EDcl nos EREsp n. 1.670.777/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.) No mesmo
28/3/2023
31/3/2023
sentido: EREsp n. 1.692.785, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
; EREsp n. 1.697.617, Ministro Herman Benjamin, DJe de
22/02/2022
; EAREsp n. 1.459.621, Ministra Regina Helena Costa, D
04/11/2021
Je de
.
19/10/2021
Agravo interno não provido.
3.

A parte embargante alega haver omissão no acórdão "em relação à
do recurso repetitivo (REsp 1221170/PR – TEMA 779
ratio decidendi
/STJ), que é idêntica no presente caso. Tanto no acórdão
EMBARGADO como no acórdão PARADIGMA houve a utilização de
conceitos de IPI para interpretação da legislação do PIS e da COFINS"
(fl. 1.608).
Nesse sentido, argumenta que para "identificar a essência do
precedente não basta o exame do pedido (
), senão seja
matéria sub judice
analisada a fundamentação que levou à decisão" e, por isso, "pede-se
que seja enfrentada a tese em torno da identidade dos fundamentos
determinantes (
) nos dois casos" (fl. 1.609).
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA49170279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:44
Código de Controle do Documento: f19916b4-d8cd-4edb-954d-aaa79a2d66db

Sem impugnação, conforme certidão de fl. 1619.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,

cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
O acórdão embargado foi claro ao considerar que "a Primeira Seção
do STJ não conhece a divergência na hipótese dos autos, dada a
ausência de similitude fática e jurídica" (fl. 1.599), o que expressamente
exposto na decisão agravada, que detalhou (fl. 1.562):

Na hipótese dos autos, nenhum dos acórdãos trazidos como paradigmas para
a instauração da divergência examinou a controvérsia à luz dos arts. 4o, I, e
8o, §§ 1o, I, da Lei n. 10.925/2004, que versam sobre o microssistema jurídico
de tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo dos contribuintes envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio,
relativamente aos produtos ali mencionados, tal como ocorreu no acórdão
recorrido.
Especificamente no paradigma REsp n. 396.609/RS, de relatoria do Min.
FUX, há menção expressa do acórdão de que "a controvérsia, portanto, está
limitada,
, ao conceito jurídico de trabalhador rural, para fins de
in casu
incidência da multa lavrada contra a recorrente".
Na demanda que originou o paradigma REsp n. 681.660/PR, de relatoria do
Min. José Delgado, a autora pretendia fosse declarada a inexistência de
relação jurídica que a obrigasse ao pagamento do ICMS incidente sobre a
exportação de farelo de soja tostado e óleo de soja degomado, desde a sua
exigência, nos termos da Constituição Federal de 1988 e Convênio n° 15/91
até o advento da Lei Complementar n° 87/96. Portanto, em circunstância
completamente diversa da existente no acórdão embargado.
O paradigma indicado REsp n. 207.570/PR, de relatoria do Min. Garcia
Vieira, destacou que a controvérsia consistia em saber se a previsão legal (art.
1o da Lei n. 6.305/1975) abrange tão somente os produtos vegetais
rigorosamente em estado bruto, ou se também devem ser submetidos à
classificação obrigatória os produtos e subprodutos resultantes de processo de
beneficiamento ou industrialização.
Documento eletrônico VDA49170279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:44
Código de Controle do Documento: f19916b4-d8cd-4edb-954d-aaa79a2d66db

E, ao fim, o paradigma REsp 1221170/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, examinou o tema do conceito de insumos, para efeito de creditamento
da contribuição para o PIS e da COFINS no sistema não cumulativo.
Desse modo, ainda que se verifique eventual menção às atividades de
cerealista nos acórdãos paradigmas, as questões de direito federal foram
decididas sob ótica diversa, quando confrontadas com o acórdão embargado.
Nesse sentido, os embargos de divergência sobre temática idêntica não tem
sido conhecidos pela Primeira Seção: EREsp n. 1.670.777, Ministro Gurgel
de Faria, DJe de
; EREsp n. 1.692.785, Ministro Gurgel de Faria,
01/06/2022
DJe de
; EREsp n. 1.697.617, Ministro Herman Benjamin, DJe de
22/02/2022
; EAREsp n. 1.459.621, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
04/11/2021
.
19/10/2021

Assim, considerando que os acórdãos apontados como paradigma
possuem pressupostos fáticos e jurídicos diversos do acórdão
embargado, o que foi devidamente demonstrado no trecho acima
colacionado, os requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência não foram preenchidos, nos termos do art. 1.044 do CPC
/2015 e do art. 266 do RISTJ. Nesse sentido, nem sequer fora alcançada
a questão do Tema 779/STJ, que a parte embargante pretende ver
apreciada.
Assim, não há omissão no acórdão embargado, que manteve o
indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. Isso
considerado, não ficou demonstrado vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o rejulgamento da causa, providência incompatível na via do recurso
integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
Documento eletrônico VDA49170279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:44
Código de Controle do Documento: f19916b4-d8cd-4edb-954d-aaa79a2d66db

3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49170279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:44
Código de Controle do Documento: f19916b4-d8cd-4edb-954d-aaa79a2d66db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.681.189 / RS
Número Registro: 2017/0151226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006066020164047104 50096062120154047104
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : C.VACCARO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C.VACCARO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49501444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 4559486e-f0e5-4509-b339-cf8df3e04a10

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 4559486e-f0e5-4509-b339-cf8df3e04a10